Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600638-16.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 VANILDO CARLOS
Órgão julgador: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 VANILDO CARLOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
04/07/2022
Número: 0600638-16.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/03/2022
Processo referência: 0600638-16.2020.6.16.0038
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600638-
16.2020.6.16.0038 que, nos termos do artigo 74, inciso III da Res.-TSE nº 26.607, julgou
desaprovadas as contas de Vanildo Carlos Krensiglova (Lei nº 9.504/1997, art. 30, III). (Prestação de
contas de eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Vanildo Carlos
Krensiglova, candidato ao cargo de vereador pelo Democratas -DEM de Pitanga - PR, julgadas
desaprovadas tendo em vista a presença de valores de origem desconhecida que não transitaram
pelas contas de campanha, bem como a ocorrência de despesas não informadas e pagamentos
feitos em modalidade diversa da prevista em lei, contrariam o art. 38, da Resolução TSE n.
23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VANILDO CARLOS KRENSIGLOVA
VEREADOR (RECORRENTE)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
VANILDO CARLOS KRENSIGLOVA (RECORRENTE)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42991
937
30/06/2022 20:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.824

RECURSO
ELEITORAL

0600638-16.2020.6.16.0038
–
Pitanga
–
PARANÁ

T H I A G O
P A I V A
D O S
S A N T O S
R e l a t o r :
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VANILDO CARLOS KRENSIGLOVA VEREADOR

-
OAB/PR92431-A
ADVOGADO:
FABIANO
OCALXUK

-
OAB/PR84262-A
ADVOGADO:
SUELEN
ZANETTI

-
OAB/PR47153-A
ADVOGADO:
RODRIGO
CORDEIRO
TEIXEIRA
RECORRENTE:
VANILDO
CARLOS
KRENSIGLOVA

-
OAB/PR92431-A
ADVOGADO:
FABIANO
OCALXUK

-
OAB/PR84262-A
ADVOGADO:
SUELEN
ZANETTI

-
OAB/PR47153-A
ADVOGADO:
RODRIGO
CORDEIRO
TEIXEIRA
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
038ª
ZONA
ELEITORAL
DE
PITANGA
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
GASTOS
ELEITORAIS.
COMBUSTÍVEIS.
NOTA
FISCAL.
CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA.
PROVA. TRÂNSITO PELA CONTA.
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.
NÃO DETERMINADO NA SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO.
.
VALOR
REFORMATIO
IN
PEJUS
DIMINUTO.
RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. Configura omissão de despesas a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais com combustíveis cuja
Num. 42991937 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020043483000000041963963
Número do documento: 22063020043483000000041963963

apuração somente foi possível em razão
da circularização com a base de dados
da Fazenda Pública Estadual.
2. Detectadas notas fiscais emitidas
contra o CNPJ da campanha, mediante
circularização, a ausência de registro nos
extratos
bancários
ou
de
outros
elementos pelos quais se possa aferir
que os recursos necessários para saldar
as despesas transitaram pela conta de
campanha configura a utilização de
recursos de origem não identificada. In

inexistindo
determinação
na
casu,
sentença de recolhimento desses valores
ao Tesouro Nacional, resta inviabilizada a
sua
determinação
nesta
instância
recursal, instaurada mediante recurso
exclusivo do prestador, sob pena de
caracterizar
.
reformatio in pejus
3. Despesas omitidas que se enquadram
como diminutas em termos absolutos,
possibilitando a aplicação do princípio da
razoabilidade.
4. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/06/2022
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato VANILDO
nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42916930), ao
CARLOS KRENSIGLOVA
fundamento de recebimento de recursos de origem desconhecida, sem trânsito pela conta;
despesas não informadas; pagamentos em modalidade diversa da prevista em lei.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 42916936), aduzindo, em síntese, que o
juízo eleitoral de primeiro grau julgou de maneira diversa as prestações de contas dos
Num. 42991937 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020043483000000041963963
Número do documento: 22063020043483000000041963963

vereadores eleitos e não eleitos, embora as circunstâncias fáticas sejam as mesmas; que não
se considerou a justificativa apresentada; que não houve omissão na apresentação das notas
fiscais e sim divergências em tipo de notas fiscais.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 42924546).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
17/12/2021, sexta-feira, e as razões foram protocoladas em 24/01/2022, após o decurso do
prazo de suspensão das atividades forenses.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
a quo
avaliar de forma individualizada:
Omissão de despesas:
Constou do relatório de diligências que foram identificadas divergências entre as
informações de despesas registradas na prestação de contas e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização.
No total o setor técnico apurou a existência de 05 notas fiscais emitidas pelo
fornecedor AUTO POSTO ITAMARATI EIRELI, que totalizam R$ 669,24, uma nota fiscal
emitida por JOSE MAURICIO LOPES & CIA LTDA, no valor de 385,00 e outra por M A
ULIANA, que totalizou R$ 90,00.
Ainda no relatório há a informação de que uma dessas notas, a de número
19844v, no valor de R$ 209,50, foi lançada como despesa de combustível na prestação de
contas nº 0600706-63.2020.6.16.0038, do candidato ao cargo majoritário MAICOL GEISON
CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA.
O setor técnico pontuou que "os valores acima consignados são compatíveis com
valores doados a outros candidatos a vereador e que o batimento efetuado pelo sistema
encontrou em outras prestações contas Notas Fiscais/Recibos emitidos pelo mesmo posto de
combustíveis, com valores semelhantes".
Por fim, constou do parecer técnico que foi realizada consulta ao sítio da fazenda
estadual utilizando-se as chaves de acessos das mencionadas notas e há indicação de forma
de pagamento em desacordo com o Art. 38 e seguintes da Resolução TSE 23.607/19.
Num. 42991937 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020043483000000041963963
Número do documento: 22063020043483000000041963963

Intimado acerca do parecer, o prestador apresentou justificativa aduzindo que, no
que concerne aos recibos nº 523133, 525501, 529536 e 529348, a consulta às chaves de
acesso não retornam nenhuma nota fiscal válida, uma vez que se tratam de chaves relativas à
movimentação de mercadorias e não a venda final ao consumidor, que utiliza modelo de nota
fiscal diversa.
Afirmou, ainda, que a nota fiscal 19844 se refere a compra realizada pela
campanha do candidato ao cargo majoritário Maicol Geison e doada ao ora recorrente, o que
foi registrado na presente prestação como doação entre candidatos.
Pontuou, ademais, que o gasto eleitoral representado pelas notas fiscais nº 938 e
1483, nos valores de R$ 385,00 e R$ 90,00, respectivamente, foram suportados pela
campanha do candidato ao cargo majoritário e doado ao ora recorrente, registrando-se como
doação entre candidatos, sendo que a soma dos valores da primeira nota é de R$ 195,00 + R$
190,00.
Por fim, o setor técnico apresentou parecer conclusivo explicitando que
pelo Ajuste Sinief 19/2016, do CONFAZ, tanto as notas modelo nº 55 como de nº 65 são
utilizadas para venda final ao consumidor; que as notas em questão foram juntadas aos autos,
sendo desarrazoada a argumentação de que não são válidas e que os valores foram pagos em
espécie, sem qualquer registro de que o prestador tenha constituído fundo de caixa (id.
42916919).
Essa fundamentação foi utilizada pelo juízo de primeiro grau para proferir a
sentença de desaprovação.
Em suas razões recursais, o interessado afirma que o juízo de primeiro grau
utilizou critérios distintos para julgar casos análogos, uma vez que a prestação de contas de
candidatos eleitos, com apontamentos semelhantes, acabaram sendo aprovadas com
ressalvas. Exemplifica por meio da prestação de contas de Marlene Soares Munhoz, apreciada
nos autos nº 060065-52.2020.6.16.0038.
Argumenta que "quando emitida a nota fiscal 'grande' com esse CFOP 5929, ela
substitui o modelo antigo, o qual foi usado na presente prestação de contas". Ademais,
apresenta documento denominado declaração do fornecedor Posto Itamarati, na qual
"esclarece que o cupons fiscais, 529523 e 529348, com valores de R$ 54,47 e R$ 115,05, são
referentes a nota fiscal nº 19830, no valor de R$ 209,50, visto que a nota fiscal substitui o
cupom fiscal. E que os cupons fiscais nº 523133 e 525501, não pertencem ao CNPJ do
recorrente.".
Principio anotando a impossibilidade de conhecimento do documento juntado
somente em sede recursal, conforme entendimento reiterado desta Corte Eleitoral adotado
para as eleições de 2020.
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPREENDEDOR COM
CNPJ BAIXADO. ESCLARECIMENTOS E DOCUMENTOS QUE AFASTAM INDÍCIOS DE
FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESTADOR POR
Num. 42991937 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020043483000000041963963
Número do documento: 22063020043483000000041963963

SITUAÇÃO QUE NÃO DEU CAUSA. IRREGULARIDADE AFASTADA. OMISSÃO DE
DESPESAS
CARACTERIZADA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA APROVAR
A S
C O N T A S
C O M
R E S S A L V A S .
1. Não se conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil,
sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Descumprido o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mediante circularização
(art. 69, § 2°, da Resolução), apura-se, no particular, omissão de despesas que compromete
4,9% do total de receitas auferidas na campanha, sendo possível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas.
3. Não é exigível, em sede de prestação de contas, aos candidatos que verifiquem a situação
fiscal das empresas prestadoras de serviços de campanha, mormente quando não houver
i n d í c i o s
d e
f r a u d e .
4.
Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
[Prestação de Contas nº 06001835920206160003, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
DJE 27/08/2021]
No caso dos autos, denota-se que a inconsistência relativa à existência de notas
fiscais de combustíveis não registradas na prestação de contas foi levantada por ocasião do
primeiro parecer exarado pelo setor técnico, acerca do qual o prestador foi regularmente
intimado e apresentou justificativas, oportunidade em que não apresentou o mesmo documento
trazido com as razões recursais e sequer mencionou que o estava buscando junto ao
fornecedor.
Ademais, esse documento não se enquadra nas hipóteses do art. 435 do CPC, na
medida em que não se presta a fazer prova de fato ocorrido após a petição inicial e não houve
qualquer comprovação ou justificativa acerca do motivo pelo qual ele não foi trazido no
momento oportuno.
Assim, é forçoso reconhecer a preclusão, o que impossibilita seu conhecimento.
Importante salientar que o argumento utilizado pelo recorrente, no sentido de que
o juízo de primeiro grau julgou de forma diversa as prestações de contas de candidatos eleitos,
embora as circunstâncias fáticas fossem análogas, não se presta a alterar a conclusão
expressa no presente voto.
Primeiramente, porque o juízo eleitoral procede à análise dos elementos
constantes de cada prestação de contas, valendo-se das conclusões emanadas do setor
técnico, para ao final decidir pela aprovação ou desaprovação das contas, sendo que um feito
não se encontra vinculado a outro.
Além disso, de acordo com o princípio do duplo grau de jurisdição, as decisões
emanadas do primeiro grau estão sujeitas à revisão pela Corte Eleitoral, órgão colegiado e com
ampla atribuição para exercer reanálise da matéria de fundo e corrigir eventuais erros, seja in
ou
, bem como uniformizar a jurisprudência.
judicando
in procedendo
Assim, não há que se falar em adoção de posições contraditórias pelo juízo de primeiro
grau.
Num. 42991937 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020043483000000041963963
Número do documento: 22063020043483000000041963963

No mérito, a Resolução 23.607/19 distingue dois tipos de gastos com
combustíveis, os que possuem e os que não possuem natureza eleitoral. O segundo, inserto no
art. 35, § 6º, não está sujeito à prestação de contas e nem pode ser pago com recursos da
campanha; já o primeiro está enunciado no § 11 do mesmo dispositivo:
A r t .
3 5
( . . . )
(
.
.
.
)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza pessoal da
c a n d i d a t a
o u
d o
c a n d i d a t o :
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato
n a
c a m p a n h a ;
(
.
.
.
)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
a b a s t e c i m e n t o
d e :
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita,
na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
e
v
e
n
t
o
;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
d
e
s
d
e

q
u
e
:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e
Na segunda hipótese, os valores despendidos com combustível devem ser
regularmente registrados na prestação de contas e comprovados, preferencialmente, por meio
de documento fiscal idôneo, conforme enuncia o art. 60 do mesmo diploma, sendo que a
omissão de tais dados caracteriza irregularidade que pode, a depender das circunstâncias do
caso concreto, levar à desaprovação das contas e, em caso de não comprovação da origem
dos recursos, à determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
No caso vertente, os gastos com combustíveis caracterizam-se como eleitorais,
na medida em que, pelas notas fiscais obtidas pelo setor técnico, constata-se que foram
emitidas contra o CNPJ do candidato e, ao que tudo indica, o combustível foi utilizado a serviço
da campanha, uma vez que houve cessão temporária do veículo pessoal de João Adriano
Jaskiu, conforme faz prova o termo (Id. 42916891).
Ademais, houve a declaração originária do automóvel na prestação de contas,
bem como foi apresentado relatório, ainda que incompleto, constando o volume e valor de
combustíveis semanais.
Nesse contexto, diante da natureza de gasto eleitoral, configura-se a omissão de
despesas pelo fato de o prestador não haver efetuado o registro e a comprovação idônea em
sua prestação de contas de recursos despendidos com combustíveis, o que foi levantado
somente mediante cotejo com as informações constantes na base de dados da fazenda
estadual.
Num. 42991937 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020043483000000041963963
Número do documento: 22063020043483000000041963963

Com efeito, verifica-se do extrato de prestação de contas final o registro de duas
despesas com combustíveis, sendo uma financeira no valor de R$ 119,70 e outra estimável em
dinheiro de R$ 209,50.
Com relação ao recurso estimável, o setor técnico informou no parecer conclusivo
que essa despesa, efetivamente, foi paga com recursos da campanha do então candidato ao
cargo majoritário Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa, em cuja prestação de contas a
nota fiscal nº 19844, no valor de R$ 209,50, foi registrada para comprovação do gasto eleitoral
e consta como doação à campanha do ora recorrente, embora a nota fiscal tenha sido lançada
contra o CNPJ da campanha de Vanildo.
Aquelas contas foram aprovadas com ressalva, de modo que, apesar da
existência de um descompasso entre o CNPJ informado na nota fiscal e a informação de que
se tratou de doação do candidato ao cargo majoritário, havendo comprovação de que a
despesa foi efetivamente saldada com recursos da campanha do candidato a Prefeito e que foi
registrada como doação ao ora recorrente, reputa-se passível a singela anotação de ressalva
nesse ponto, na medida em que se logrou comprovar a origem e o destino dos recursos
financeiros empregados.
O mesmo se diga com relação às notas fiscais nº 938 e 1483, para as quais
encontra-se nos autos demonstrativo de que embora tenha sido emitidas contra o CNPJ do ora
recorrente, verifica-se que foram suportadas com recursos financeiros da campanha do
candidato ao cargo majoritário, em cuja prestação de contas foi registrada como gasto eleitoral
e doação à campanha de Vanildo.
Já o gasto financeiro com combustíveis, no valor de R$ 119,60, foi devidamente
registrado e comprovado na prestação de contas em exame, havendo o respectivo débito no
extrato bancário do recorrente e cópia da nota fiscal nº 19196 (id. 42916882).
A mesma sorte não alcança as demais notas fiscais apuradas pelo setor técnico,
para as quais não se encontram presentes documentos ou justificativas suficientes à
superação da irregularidade.
Não encontra guarida o argumento do recorrente no sentido de que "quando
emitida a nota fiscal 'grande' com esse CFOP 5929, ela substitui o modelo antigo, o qual foi
usado na presente prestação de contas", uma vez que o que exsurge faticamente dos
documentos e informações trazidas pelo setor técnico é a presença de notas fiscais de gastos
com combustíveis, emitidas contra o CNPJ da campanha do recorrente e que não foram
registradas nem comprovadas na presente prestação de contas, tratando-se de omissão de
despesas.
Na mesma medida, não se encontram presentes elementos que permitam ao
fiscalizador apurar de onde partiram os recursos financeiros necessários ao pagamento do
combustível, mormente porque, segundo informado pelo setor técnico, foram saldados em
espécie, modalidade não prevista no art. 38 da Resolução 23.607/19.
Nessa senda, a hipótese também configura a utilização de recursos de origem
não identificada, nos termos do art. 23, VI, do mesmo diploma, e ensejaria a determinação de
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, o que, no caso concreto, não se afigura aplicável
Num. 42991937 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020043483000000041963963
Número do documento: 22063020043483000000041963963

uma vez que não constou da sentença, não sendo possível a reforma em prejuízo do
recorrente.
Os gastos representados pelas notas fiscais omitidas na prestação de contas,
descontada aquela relativa à doação de outro candidato, somam R$ 459,74.
O total de despesas declaradas foi de R$ 3.274,50, de modo que a irregularidade
representa 14% (quatorze por cento) da movimentação financeira; todavia, pode ser
considerada de valor diminuto, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior
Eleitoral, de modo a possibilitar que seja superada pela aplicação do princípio da razoabilidade
para o fim de aprovar as contas, permanecendo a ressalva em razão da irregularidade
apurada.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para
APROVAR COM RESSALVAS as contas de VANILDO CARLOS KRENSIGLOVA.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600638-16.2020.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 VANILDO CARLOS
KRENSIGLOVA VEREADOR, VANILDO CARLOS KRENSIGLOVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: FABIANO OCALXUK - PR92431-A, SUELEN ZANETTI - PR84262-A, RODRIGO
CORDEIRO TEIXEIRA - PR47153-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE
PITANGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 29.06.2022.
Num. 42991937 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/06/2022 20:04:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22063020043483000000041963963
Número do documento: 22063020043483000000041963963